Tribunal: TJDFT
Processo: 0735761-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e na apreensão do passaporte, diante do inadimplemento de obrigação pecuniária e da ausência de bens penhoráveis localizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se, na ausência de indícios de ocultação de patrimônio ou de bens expropriáveis, é cabível a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a utilização de medidas executivas atípicas, desde que observados os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade.
4. A jurisprudência do STJ condiciona a adoção dessas medidas ao esgotamento dos meios típicos de execução, à existência de indícios de patrimônio expropriável ou de ocultação de bens, à fundamentação específica e ao respeito ao contraditório substancial.
5. No caso concreto, embora tenham sido infrutíferas as diligências para localização de bens, não há elementos que demonstrem conduta dolosa ou ocultação patrimonial, de modo que a medida coercitiva não se mostra adequada nem razoável.
6. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, quando desvinculadas da efetividade da execução, assumem caráter sancionatório, incompatível com a finalidade do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e apreensão de passaporte, exige a presença de indícios de ocultação de bens ou patrimônio expropriável.
2. Na ausência desses elementos, tais medidas configuram sanção desproporcional e não podem ser admitidas.”